Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-17.2016.8.11.0051
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002366-17.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0001-19 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JAIRO SOARES LIMA - ME - CNPJ: 06.348.398/0001-38 (APELADO), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), JAIRO SOARES LIMA - CPF: 655.356.182-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
CHEQUE
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA
-
PRAZO PRESCRICIONAL
-
SEIS MESES
-
CONTADOS DESDE O TÉRMINO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL
-
SUSPENSÃO QUE SEQUER FOI INICIADA
-
DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA
-
SENTENÇA ANULADA
-
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

1.
A
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

2.
O prazo prescricional da ação de execução fundada em cheque é de seis meses, com base no art.
59 da Lei 7.357/85
.

3.
A prescrição
intercorrente será contada a partir do fim do
prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento
.

4.
Não se configura a prescrição intercorrente se não constatada a desídia do exequente
em
dar andamento ao feito
, máxime porque se manifestou nos autos todas as vezes em que foi intimad
o
e diligenciou para o cumprimento das ordens judiciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
Ação
de Execução de Título Extrajudicial que move em face de
JAIRO SOARES LIMA
e
JAIRO SOARES LIMA - ME
,
julgou

extinta a ação, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição intercorrente.

Sustenta, em síntese, que não deixou de se manifestar em nenhuma das vezes que foi intimada, entende que não ficou inerte
.

Afirma que a demanda foi ajuizada em 2016 e que foram realizadas tentativas de localização dos bens do executado em 2017 e em 2018
e acrescenta que a suspensão do feito se deu em razão da não localização dos bens penhoráveis e que não tinha prazo fixado.

Entende que a morosidade da tramitação se deve ao próprio Poder Judiciário.

Pugna pelo provimento do recurso, para
afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(I
d.
219762661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação
execução de título extrajudicial movida por
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.
em face de
JAIRO SOARES LIMA e JAIRO SOARES LIMA - ME
, fundada em
três cheques no valor de R$ 6.000,00
cada
(Id.
219761695 - Pág. 23
e
seguintes).

A r. sentença impugnada julgou
extinta a
ação, p
or reconhecer a prescrição intercorrente.

A controvérsia está em saber se
restou ou não configurada a prescrição intercorrente no presente caso.

Do exame, extrai-se que a ação foi ajuizada em 01.08.2016
, a c
itação
foi
realizada em 07.11.2016
e o e
xecutado não pagou o débito, nem apresentou embargos à execução
.

Na sequência, há diversas tentativas frustradas de localização de
valores ou bens penhoráveis do executado
, bem como buscas pelos sistemas
bacenjud
,
renajud
e
infojud
. Vale dizer
que houve a desconsideração da personalidade jurídica e, novamente, várias tentativas frustradas de localização de bens.

Na sequência,
o exequente
foi intimado para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição, de que discordou
.

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
.

Pois bem.

Acerca da matéria relativa à prescrição intercorrente,
a orientação
jurisprudencial
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

No caso, o prazo a ser observado é o de
seis meses,
referente à pretensão de pagamento de
cheque
, a contar do vencimento (artigo
59 da Lei
7.357
/
85.
)
.

Dessa forma, a
prescrição intercorrente
decorre da inércia do exequente na movimentação do
processo executivo e tem como consequência a extinção do feito.

Quanto ao termo inicial de contagem do prazo prescricional, o art. 921, §4º do CPC
determina
que
será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização
do devedor ou de bens penhoráveis e
a suspensão da execução pode se dar por
uma única vez, pelo prazo máximo
de um ano, conforme
§ 1º do citado artigo
.

Contudo, v
erifica-se que até o momento não houve suspensão processual, nem mesmo pedido do exequente nesse sentido.

Há que se ressaltar, ainda, que
o exequente se manifestou em todas as vezes em que foi intimado, o que afasta a sua
inércia
. Apresentou, vale dizer,
novos endereços e pedidos de buscas ao juízo, o que descaracteriza a
desídia alegada.

Com efeito,
a
caracterização da
prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do
s autos
durante o prazo prescricional, por inércia da parte exequente, o que não ocorreu.

Dessa forma,
é de ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, por sequer ter iniciado a suspensão processual,
momento em que seria iniciada
a contagem do prazo
prescricional de
seis meses
, máxime por ter
o exequente
se mostrado diligente e ter respondido a todas as intimações a si direcionadas.

Nesse mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. UM ANO APÓS A SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos
arts
. 489, § 1º, e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. A prescrição intercorrente será contada a partir do fim do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após o decurso de um ano do sobrestamento. 3. Firmada a tese de que o prazo prescricional tem início após o decurso de um ano da decisão de suspensão, mostra-se despicienda a intimação quanto ao fim do prazo de sobrestamento. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido
”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2142597 DF 2022/0166787-0, Relator: Ministro
MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023)
.

Ainda:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECE EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VISLUMBRADA INÉRCIA OU DESINTERESSE
DA PARTE AUTORA – LAPSO TEMPORAL DA AÇÃO – SÚMULA 150/STF – MARCO INICIAL – CONTAGEM A PARTIR DA DATA QUE FINDA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – REGRA DO ART. 921, INCISO III E § 1º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos.

Consoante posicionamento adotado pelo STF na Súmula 150, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da pretensão do direito autoral.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que
a prescrição intercorrente é contada a partir do final do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após decorrido um ano do sobrestamento.

Prescrição intercorrente não constatada, seja pelo não transcurso do lapso legal, seja em razão de não se verificar inércia ou desinteresse da parte autora nos autos
”
(
TJMT, AP
0023997-96.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
. (
g.n
.).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição
intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional
e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021,
tem início com o término do período de suspensão do processo
”
(
TJMT, AP
0000357-86.2012.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 28/08/2023)
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024